Tribunal: TJMT
Processo: 0017185-83.2016.8.11.0042
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017185-83.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAQUIM XAVIER DA SILVA - CPF: 488.723.001-00 (APELANTE), JONI DE ARRUDA PINTO - CPF: 063.895.201-82 (ADVOGADO), NIUSA CRISTINA BUKOSKI - CPF: 576.508.962-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 147,
CAPUT
, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA
“F”
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINARES
– DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA DA OFENDIDA QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – IMPROCEDÊNCIA – VÍTIMA MANIFESTOU O DESEJO DE REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA O APELANTE – TERMO DE REPRESENTAÇÃO REALIZADO NA DATA DOS FATOS – OBSERVAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL – CONCESSÃO DA BENESSE DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – MOMENTO INOPORTUNO – EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – PRELIMINARES REJEITADAS –
MÉRITO
– PRETENSA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE –
PALAVRA DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS CORROBORANDO A CONDUTA DELITIVA PELO APELANTE – CRIME COMETIDO NA CLANDESTINIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – PRECEDENTES – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO.

O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“o registro de notitia criminis, para elucidação dos fatos e busca por medidas protetivas, mostra-se suficiente para demonstrar vontade da vítima em representar/processar o autor das ameaças proferidas no ambiente doméstico, sendo prescindível maiores formalidades e dispensável a lavratura de termo específico (STJ, HC 108222/RJ)”
.

Entrementes, há nos autos Termo de Representação em que a vítima deseja representar criminalmente contra o apelante pelo crime de ameaça, dentro do prazo legal, não havendo que se falar em decadência do direito de queixa.

A competência para analisar o pedido da benesse da justiça gratuita é do Juízo da Execução Penal, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a concessão do benefício.

Para configurar o crime de ameaça, basta que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, sendo irrelevantes as verdadeiras intenções daquele.

Em crimes que envolvem violência doméstica, que geralmente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, desde que em consonância com outras provas amealhadas aos autos, como ocorre no presente caso.

Estando comprovadas a materialidade e autoria do delito de ameaça, não há que se falar em absolvição, pois, a palavra da vítima, em ambas as fases processuais, corrobora a versão da denúncia, não possuindo lastro probatório algum a frágil negativa de autoria sustentada pelo apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Joaquim Xavier da Silva
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 17185-83.2016.811.0042 (código 440622), que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, ambos do Código Penal, à pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, a serem cumpridos em regime inicialmente
aberto
(sentença – Id. 75077977).

Não se conformando com os termos da decisão condenatória, o apelante manifestou-se, em secretaria, afirmando intenção de recorrer da sentença (Id. 75077981). Em suas razões, a defesa pede, em sede preliminar, o reconhecimento da decadência com a consequente absolvição do apelante, sob o fundamento de ter decorrido o prazo para a vítima apresentar a queixa-crime. Pugna, ainda, pela concessão da justiça gratuita. No mérito, busca a absolvição, alegando que o crime de ameaça não foi consumado, bem como ausência de dolo e atipicidade da conduta, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo
(Id. 75077987).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, requerendo seja negado provimento ao recurso interposto pelo apelante, mantendo-se na íntegra os termos da sentença ora fustigada (Id. 79847999).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (Id. 81128473), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
: Ameaça art. 147, c/c art. 61, II, "f", ambos do Código Penal c/c art. 5, III, da Lei 11.340/2006. –
I - Das Preliminares:
–
1)
Do pretendido reconhecimento da decadência do direito a queixa. –
Inocorrência
– Compulsando detidamente estes autos, verifica-se que a ofendida Niusa ofertou representação criminal dentro do prazo de 06 (seis) meses, conforme (Id n°. 75075485 Pág. 07), ao contrário do que brada a defesa do apelante Joaquim. – Desta forma, não há em que falar em reconhecimento da decadência do direito a queixa, nem mesmo em absolvição do apelante como pretendido pela defesa do increpado, eis que inocorrente no caso em comento. –
2)
Pleito pela concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante Joaquim. –
Improcedente
– In casu, verifica-se que o apelante Joaquim constituiu advogado para patrocinar sua defesa, demonstrando, assim, possuir condições de arcar com as custas processuais. – Ademais, a suspensão da obrigatoriedade do adimplemento da condenação referente as custas processuais, apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, tendo em vista que na fase da execução é o momento adequado para aferir a real situação financeira do apelante, diante da possibilidade de alteração após a sua condenação –
II - Do Mérito:
– Pretendida reforma do decisum, para que o apelante Joaquim seja absolvido do delito de ameaça, sob alegação de ausência de dolo na sua conduta, no termos do art. 386, III do CPP. –
Inadmissibilidade
– Provas robustas da autoria e materialidade do crime imputado ao acusado, palavra da vítima confirmou as ameaças descritas na exordial acusatória, corroborada com a prova testemunhal, que são elementos idôneos, em sede de violência doméstica e familiar contra a mulher, aptos à condenação, incabível absolvição pleiteada pela defesa. –
Pelo não acolhimento das preliminares, e, no mérito pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença guerreada.
”

(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Joaquim Xavier da Silva
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 17185-83.2016.811.0042, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, ambos do Código Penal.

Preliminarmente, a defesa busca o reconhecimento da decadência com a consequente absolvição do apelante, sob o fundamento de ter decorrido o prazo para a vítima apresentar a queixa-crime. Pugna, ainda, pela concessão da justiça gratuita.

Apesar de discorrer acerca do crime de injúria na peça defensiva, este Relator entende que a defesa busca a absolvição do crime de ameaça, sob a mesma ótica acerca da não apresentação de denúncia pelo crime de injúria, qual seja, a perda do direito de representação ante o decurso do prazo decadencial.

Conforme manifestou-se o
Parquet
Estadual na cota da denúncia:

“Quanto ao crime de injúria, é cediço que ele tem sua persecução penal iniciada mediante iniciativa privada (artigo 145, caput, do Código Penal), sendo que o prazo decadencial para que o ofendido ofereça a queixa-crime é de
06 (seis) meses a contar do conhecimento da autoria
, conforme dispõe os artigos 103 do Código Penal e 38 do Código de Processo Penal. Conforme extrai-se dos autos, no presente caso, o crime de injúria ocorreu em 18.04.2015 (fls. 07/IP), tendo a vítima decaído do seu direito de apresentação de queixa-crime em 17.10.2015, posto que in casu, o prazo em testilha transcorreu in albis, razão pela qual deixo de oferecer Denúncia justamente por esse motivo.”
(Id. 75075484, p. 4)

Resumidamente, o Ministério Público deixou de oferecer denúncia com relação ao crime de injúria em razão do decurso do prazo da vítima em apresentar queixa-crime.

Entretanto, o mesmo não ocorre com relação ao crime do artigo 147 do Código Penal, mesmo porque, a denúncia foi oferecida com relação à ameaça.

No que tange ao suposto decaimento do direito de queixa da vítima em relação ao crime de ameaça, não assiste razão à defesa.

Extrai-se dos autos que a conduta delituosa do crime elencado no artigo 147 do Código Penal foi praticada pelo apelante em 18 de abril de 2015.

Verifica-se, neste ínterim, que a vítima Niusa Cristina Bukoski manifestou o desejo de representar criminalmente contra o recorrente na mesma data de sua prática, conforme termo de representação (Id. 75075485, p. 7).

Trago à baila julgado deste Sodalício quanto ao tema:

[...] O delito de ameaça é apurado mediante instauração de ação penal pública condicionada à representação. Embora seja cediço, que a representação criminal não dependa da lavratura de um termo específico, é imprescindível que a prática do crime seja noticiada pela ofendida e que fique evidenciada a clara manifestação de vontade da vítima de que deseja ver apurado o fato contra ela cometido, situação essa verificada nestes autos, porque existe termo de representação criminal lavrado na Delegacia de Polícia. [...]
(N.U 0004073-07.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

Desta feita, não há que se falar na perda do direito de apresentação de queixa, posto que indefiro esta preliminar.

No que tange o pedido do benefício da justiça gratuita, analisando detidamente os autos, não se observa a comprovação de que o apelante seja beneficiário, uma vez que a defesa não se escusou de comprovar do ônus probatório acerca da hipossuficiência do apelante. Ressalte-se, inclusive, que o apelante possui defensor particular constituído nos autos (Id. 7507796).

Ademais, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade a concessão do benefício.

Nesse sentido, é a orientação pacífica do Tribunal Regional Federal da 4a Região:

[...] O pedido de concessão de isenção do pagamento de custas ou gratuidade de justiça deve ser formulado perante o juízo de execução [...]
(TRF-A – ACR: 50094131620184047002 PR 5009413-16.2018.4.04.7002, Relator: Revisor, Data de Julgamento: 26/03/2019, SÉTIMA TURMA)

Nesse mesmo sentido, esta c. Câmara Criminal:

[...] Não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que tal pleito deve ser analisado na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que é o adequado para aferir sua real situação econômico-financeira. [...]
(N.U 0007802-13.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

[...] Ainda que o indivíduo alegue hipossuficiência, não há falar em concessão de justiça gratuita e tão pouco em isenção de custas, pois o pagamento é um dos efeitos da condenação penal, consoante se extrai do art. 804 do CPP, devendo eventuais débitos ser objetos de análise pelo Juízo da Execução Penal, oportunidade que levará em conta sua situação econômico-financeira quando da apreciação do pedido, podendo ou não ser ele beneficiado com a isenção condicional.
(N.U 0012053-96.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019)

No mérito, a defesa persegue a absolvição de
Joaquim
, alegando que o crime de ameaça não foi consumado, bem como ausência de dolo e atipicidade da conduta, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A denúncia restou assim lavrada:

“[...] Consta dos autos que, no dia 18.04.2015, por volta das 15:30 horas, na residência particular situada na Rua L, no 15, quadra 04, Residencial Jamil Nadaf, bairro Primeiro de Março, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado
JOAQUIM XAVIER DA SILVA
ameaçou a vítima Niusa Cristina Bukoski, sua então companheira, por meio de palavras, de lhe causar mal injusto e grave, qual seja, a morte.

Da narrativa
:

Primeiramente, cumpre esclarecer que a vítima convivia com o denunciado
JOAQUIM
há cerca de 03 (três) anos, na data dos fatos agora narrados.

Consta dos autos, que o relacionamento entre vítima e denunciado já estava bastante desgastado e que ele a acusava de traição.

Devido a tais acusações, a vítima optou por conversar com o denunciado, sugerindo a ele que se separassem; o denunciado apenas ouviu, mas não expressou opinião sobre o assunto.

Posto isso, na data dos fatos, o increpado foi até o local de trabalho da vítima e a agrediu com palavras de baixo calão, sendo certo que, empós, quando a vítima chegou em sua residência, foi ameaçada por Joaquim que disse que queria matá-la.

O Boletim de Ocorrência está acostado às fls. 04/IP; o termo de Representação Criminal às fls. 06/IP; o Pedido de Providência Protetiva está às fls. 09/11/IP. [...]”
(Id. 75075484)

A materialidade dos fatos descritos na denúncia está comprovada pela portaria de instauração de inquérito policial, boletim de ocorrência no 2015.109943, termo de representação e pedido de providências protetivas (Id. 75075485), além dos depoimentos colhidos nos autos.

No que tange ao pleito absolutório do crime de ameaça, sob o argumento de que, não houve a sua consumação, ou ainda, inexistência de dolo ou atipicidade da conduta, não merece prosperar.

No caso dos autos, a autoria é certa e recai sobre o apelante.

A vítima Niusa Cristina Bukoski assim se manifestou acerca dos fatos na fase inquisitiva:

“[...] QUE, convive com o agressor por cerca de três anos, onde este trata mal a declarante há muito tempo, já tentou separar, no entanto ele não aceita, QUE ele e caminhoneiro e quando chega de viagem acusa a declarante de traição, QUE ele não ajuda em nada em casa, tudo e a declarante quem compra e paga, QUE ele ganha mais que a declarante e ainda assim não ajuda com despesas de casa, QUE ele quer que a declarante venda a casa que foi a declarante quem comprou e divida no meio, QUE na data de ontem conversou com ele disse que não dava mais a convivência entre eles, no entanto este apenas ouviu, QUE há intimidade do casal (relação sexual) ocorre de três e três meses, QUE nesta data por volta das 13:30 ele procurou a declarante no seu local de trabalho e foi agressivo com a declarante, lhe xingou de vagabunda na frente da patroa da declarante, QUE ao chega em casa ele ameaçou a declarante que tem vontade de matar a declarante, QUE a declarante diante das ameaças deslocou ate a base da policia militar, no entanto o agressor não foi localizado, QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM SEU DESFAVOR E REQUER AS MEDIDAS PROTETIVAS; [...]”
(Id. 75075485, p. 8/9)

Em juízo, a vítima Niusa ratificou integralmente as declarações narradas na delegacia.

Afirmou que houve, da parte dela, conversas acerca de separação do casal, alegando que queria que o apelante saísse de caso. Ressalte-se que a vítima afirma que a casa lhe pertencia.

Sob o crivo do contraditório, a vítima confirma as ameaças de morte feitas pelo apelante, o qual a estava esperando com uma faca em mãos, além de ter causado danos em objetos da casa.

Importa mencionar que a vítima alega que mudou às pressas para o Estado de Rondônia com medo das ameaças feitas pelo apelante, tendo vendido a sua casa
“de graça”
, devido à pressa para ir embora.

O apelante, quando ouvido em juízo, negou os fatos a ele imputados, alegando que ele teria sugerido a separação e que a vítima o teria ameaçado de morte. Sustenta ter feito um boletim de ocorrência em desfavor da vítima, diante das supostas ameaças por ela proferidas.

A tese absolutória aduzida pela defesa técnica não se mantém, uma vez que não se coaduna com as provas coligidas aos autos, bem como as versões apresentadas pelas vítimas estão me perfeita sincronia.

A negativa do apelante encontra-se dissociada das provas amealhadas aos autos.

A conduta típica prevista no preceito primário da norma penal incriminadora do artigo 147 do Código Penal, dispõe: “
ameaçar alguém, por palavras, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave
”.

Desse modo, a conduta típica consiste em ameaçar a vítima, ou seja, prenunciar mal injusto e grave, sendo necessário que a ameaça seja suficiente para intimidá-la.

A propósito, ensina Júlio Frabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, no que diz respeito à figura típica descrita no artigo 147 do Código Penal, litteris:

“A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada violência moral (vis compulsiva ou vis animo illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticada por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito [...]. Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta ou reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone, e-mail etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP. O mal prenunciado deve ser grave, sério, capaz de intimidar, de atemorizar a vítima.”
(
in
Código Penal Interpretado.7 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 869/870)

Isso porque esse tipo de violência não se restringe à lesão física, mas, sim, psicológica, sexual, moral e patrimonial, insuscetíveis de serem comprovadas mediante a realização de exame de corpo de delito.

Igualmente, trata-se de crime formal, e, por isso, necessita somente que a ameaça seja proferida, e que alcance ou chegue ao conhecimento da vítima, para se consumar. O resultado naturalístico poderá ocorrer, sendo apenas um exaurimento do delito ou a efetiva ocorrência de outro, às vezes de natureza mais grave.

Ressalte-se que para a caracterização do delito é irrelevante que o apelante realmente pretendesse concretizar suas ameaças, porquanto, para a realização da conduta, basta que a ameaça seja idônea e séria a ponto de intimidar a vítima.

Assim, da análise do conjunto probatório, têm-se que a vítima afirmou claramente que o apelante
Joaquim
a ameaçou de morte.

Ressalta-se que as versões da ofendida, muito embora se encontre na condição de vítima, tem valor probatório significativo, uma vez que suas declarações são concisas e taxativas, tanto na fase policial, quanto em juízo, estando coerente com o contexto probatório dos autos, não havendo prova de que, deliberadamente, incriminaria um inocente, tão somente por vingança ou tampouco por interesse pessoal.

Portanto, emerge do contexto probatório que, com o término da instrução processual, restou demonstrado que o apelante a ameaçou de morte, a tal ponto que a vítima teve que fugir para outro estado, demonstra que as ameaças proferidas foram, de fato, intimidatórias.

Nesse aspecto, insta destacar que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente, assumem importante força probatória, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório.

Nesse mesmo sentido:

[...] Tratando-se de delitos praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial relevância no contexto probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção carreados aos autos. [...]
(N.U 0000871-37.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

[...] Não se pode falar em absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, outrossim, a sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima e das testemunhas, que firmemente apontaram-no como o autor das ameaças e agressões por elas sofridas, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm relevante valor probatório. Apelo desprovido.
(N.U 0000656-56.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021)

Ademais, no caso sob exame, os depoimentos da vítima são de extrema relevância para a elucidação dos fatos delituosos descritos na denúncia, notadamente porque encontram-se amparadas por outros elementos, como, no caso, o boletim de ocorrência.

Neste sentido:

[...] “A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018) [...]
(RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019)

[...] É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. 3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018)

Por outro viés, no que diz respeito à alegada ausência de dolo na conduta do apelante, ou mesmo atipicidade da conduta, é certo que não se mostra crível que ele, proferindo ameaças contra a vítima, tenha agido sem a intenção de provocar medo ou pavor nela; sobretudo, considerando-se o depoimento da vítima prestado em juízo, no qual narra com detalhes a conduta perpetrada pelo apelante, afirmando que, com medo das ameaças proferidas por ele, teve que se mudar para outro estado, vendendo a residência de sua propriedade a um preço muito abaixo do seu real valor.

Vale dizer, as provas colhidas durante a instrução processual são suficientes para comprovar a existência das ameaças de ocasionar-lhe mal injusto e grave, intentando causar-lhe temor, restando, dessa forma, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

Impende-se registrar, ainda, nessa linha intelectiva, que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima.

Dessa forma, enfim, para configurar a ameaça é bastante e suficiente o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha consumada a infração.

Com efeito, restou demonstrado o temor provocado na vítima, pois esta procurou a Delegacia de Polícia, registrou o boletim de ocorrência, representou criminalmente contra o réu, bem como requereu pedido de providências protetivas.

Não há que se falar, portanto, no princípio
in dubio pro reo
, uma vez que demonstradas a materialidade e autoria delitivas, sem qualquer dúvida.

Neste sentido:

[...] É intrêmulo o entendimento doutrinário e jurisprudencial a positivar o relevo especial a que faz jus a palavra da vítima no cenário de violência doméstica e familiar, mormente quando esta se simetriza às demais provas produzidas, em ordem a conferir-lhe dimensão de peso na edificação do juízo da culpa. Nesta quadra, em sendo corroborado o testemunho da ofendida por outros relatos testemunhais, lugar não há para o brocardo in dubio pro reo. [...]
(HC 466.834/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018].” (N.U 0002136-42.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese absolutória.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto em favor de
Joaquim Xavier da Silva
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021